Tribunal: TJDFT
Processo: 0737723-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737723-69.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANCISCO DE PAIVA CARVALHO FILHO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Francisco de Paiva Carvalho Filho em que ele requer que a autoridade coatora providencie, imediatamente, a realização do procedimento de hemodiálise e a transferência para leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em hospital público ou privado conveniado ao Sistema Único de Saúde (SUS) que disponha de suporte necessário à sua necessidade. Requer, ainda, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. O pedido liminar e o benefício da gratuidade da justiça foram concedidos em sede de plantão judicial (id 75927315). Os autos foram distribuídos para esta Relatoria na sequência. A advogada do impetrante informa que este faleceu em 7.9.2025 e apresenta a certidão de óbito (id 76159584 e 76159586). É o relatório. Decido. O falecimento do impetrante acarreta a extinção do mandado de segurança. O direito material discutido por meio do procedimento especial do mandado de segurança é personalíssimo e, portanto, intransmissível, de forma que a habilitação de seu espólio ou sucessores é impossível. Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, inc. IX, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator